Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701357-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAVEZ PROMOCAO E COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME AGRAVADO: GLAUCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA D E C I S Ã O É dever do agravante indicar o nome e o endereço completo dos advogados que atuam no processo (art. 1.016 inciso IV, CPC). Não obstante, verifico que no processo principal a recorrida é assistida pela Defensoria. Nesse quadro, intime-se a Defensoria para se manifestar sobre o recurso interposto, no prazo legal. Na ocasião, deverá, ainda, declinar o atual endereço da assistida, que não se acha mais no local indicado no processo (ID 30489319). (e) Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito